Tribunal: TJMT
Processo: 1007617-22.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007617-22.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), REINALDA CARNEIRO GUIMARAES DE LIMA - CPF: 241.597.511-72 (APELADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Abusividade Contratual, determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, com aplicação de taxa média de mercado e restituição simples de valores pagos a maior, julgando improcedente apenas o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se incidem prescrição quinquenal ou decadência quadrienal na hipótese de descontos mensais decorrentes de cartão de crédito consignado; (ii) saber se restou comprovado vício de consentimento ou violação ao dever de informação a justificar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; (iii) saber se é cabível a repetição de indébito diante da regularidade da contratação e da efetiva utilização do cartão.

III. Razões de decidir
3. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, consubstanciada em descontos mensais no salário e ou beneficio previdenciário o termo inicial para fins de prescrição e decadência é o último desconto efetuado, razão pela qual não se configuram as prejudiciais suscitadas, estando a ação proposta enquanto ainda vigente a relação contratual.

4.

No mérito, o conjunto probatório evidencia a contratação da modalidade cartão de crédito consignado,

mormente diante da

efetiva utilização do cartão para compras em estabelecimentos comerciais, circunstâncias incompatíveis com a alegação de desconhecimento da natureza do pacto e incompatível com a modalidade empréstimo consignado.

5.

Inexistente demonstração de vício de vontade, induzimento a erro impõe-se prestigiar a força obrigatória do contrato, celebrado entre partes capazes, sendo inadmissível a conversão judicial da modalidade contratada para empréstimo consignado

por se tratar de institutos estruturalmente distintos, com regime próprio de encargos e dinâmica de amortização diversa.

6.

A opção pelo pagamento mínimo mensal implica incidência de encargos sobre o saldo devedor, nos termos contratados, não se podendo equiparar as taxas do cartão de crédito consignado àquelas praticadas nos empréstimos consignados, sob pena de indevida reconfiguração do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.

7.

Reconhecida a validade da contratação e a inexistência de ilicitude na cobrança, descabe a repetição de indébito e a indenização por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com redistribuição dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários advocatícios recursais
.

Tese de julgamento: "1. Na contratação de cartão de crédito consignado, comprovada

a ampla utilização do cartão para saques e compras, não se configura vício de consentimento apto a justificar a conversão da avença em empréstimo consignado. 2. São inaplicáveis a repetição de indébito e a condenação por danos morais ausente demonstração de ilegalidade ou abusividade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 14; CC, arts. 104, 138 e 368; CPC, arts. 85, §11, e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024; TJMT, N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2022.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007617-22-2025

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADA: REINALDA CARNEIRO GUIMARÃES LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Banco

Pan S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais
ajuizada em face do Apelante para:
Rejeitar as preliminares e prejudiciais de mérito e determinar a conversão da modalidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) para Empréstimo Consignado convencional, aplicando-se a taxa de juros remuneratórios média de mercado para a modalidade à época da contratação, a ser apurada em liquidação de sentença. Condenar o Requerido a restituir o valor pago em excesso pela Requerente, a ser apurado em liquidação de sentença mediante a compensação dos valores,

determinando que a repetição do indébito corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido (Súmula 43, STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Art. 405, CC/02). Determinou que a restituição será na forma simples para os desconto. Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Reconheceu sucumbência recíproca, em maior proporção para o Requerido (que sucumbiu nos pedidos de conversão contratual e restituição de indébito), condenando o Requerido ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas e despesas processuais, e a Requerente ao pagamento de 10% (trinta por cento). Condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Requerente, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e condenou a Requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Requerido

em 10% (dez por cento) sobre o valor dos danos morais indeferidos (Art. 85, § 2o, CPC), com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da Justiça Gratuita (Art. 98, §3o, CPC).

Nas razões Recursais o Apelante r
essalta que, no caso, já ocorreu
prescrição
quinquenal contando-se o prazo a partir de cada desconto realizado e que igualmente efetivou-se a decadência conforme
art. 178 do Código Civil que estabelece o prazo de 04 (quatro) anos para pleitear a anulação do negócio jurídico por erro contado da data em que se realizou o negócio
.

Assinala ser in
discutível que a parte autora possuía total conhecimento dos termos contratuais, acrescentando que

todas as informações do contrato são transmitidas ao contratante as condições da contratação.

Alega que

a
relação estabelecida entre as partes deriva de cartão de crédito consignado, não tendo a Autora demonstrado em que se assenta sua nulidade, sendo que a parte expressamente contratou adesão a cartão de crédito consignado por instrumento próprio concedendo autorização expressa ao réu para realizar

a título de saque, à transferência do valor por ela solicitado em sua conta corrente.

Afirma que há ainda cláusula expressa em que se prevê a necessidade de quitar o valor residual se o desconto do valor mínimo, diretamente na remuneração da parte autora, for insuficiente para cobrir o valor total da fatura, bem como sustenta que a parte autora é plenamente capaz,

e o contrato encontra-se redigido de forma clara, contendo todas as informações do serviço contratado, não havendo como reconhecer a nulidade pleiteada.

Resssalta que a Autora estava ciente das disposições constantes nas cláusulas, tendo expressado sua legítima e livre concordância em todos os seus termos, procedendo o Apelante de maneira a não praticar qualquer ofensa à lei.

Ressalta que os descontos ocorrem em 5% da margem e que cabe à parte o pagamento do remanescente mensalmente.

Assevera que a Autora utilizou o cartão de crédito em questão, sendo inviável determinar a anulação do contrato e, tampouco, a sua conversão em empréstimo consignado, acrescentando que não há falar em ausência de informações acerca do contratado. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
a Apelada
sustenta que realizou a contratação junto ao Banco
pensando tratar-se de empréstimo consignado e
não Cartão de Crédito com Margem Consignada, cuja dívida torna-se impagável
.

Assinala que a cobrança realizada pelo Apelante é irregular, tendo o Apelante juntado documentos que não comprovam a concordância da Autora, sustentando a possibilidade de realizar a conversão para empréstimo consignado, observando-se a taxa de juros média de mercado. Pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

Conforme se infere dos Autos, o Apelante alega que no caso deve ser reconhecida decadência, aduzindo que o prazo para suscitar a invalidade do negócio jurídico

é de 04 anos a contar da realização do negócio como, também, já se efetivou a prescrição pretendendo, portanto,

a extinção da demanda por tais fundamentos.

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de relação de trato sucessivo
, sendo que o contrato

foi firmado em 2009,
valendo ressaltar que em cada desconto questionado evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação em 06/08/2025, certamente que

ainda estavam ocorrendo descontos
no benefício da parte autora, não havendo assim falar em prescrição ou decadência.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONTRATO REVISADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
- MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado sentenciante exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
.
Prescrição rejeitada
.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras. (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023)

Dessa forma, não há falar em decadência e prescrição de forma que afasto referidas preliminares.

MERITO

Conforme ressai dos Autos, a Apelada ajuizou presente demanda em que alega que firmou contrato com o Banco Apelante pensando tratar-se de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado cuja modalidade
torna o débito impagável em violação as regras consumeristas.

Quanto a Instituição Financeira afirma a regularidade do vínculo jurídico existente entre as partes,
acrescentando que
a Apelada utilizou amplamente o cartão de crédito
de modo que não há como alegar que desconhecia a contratação questionada.

Ao proferir a sentença o Juízo reconhece a relação jurídica, no entanto, fez a conversão para empréstimo consignado, admitindo repetição do indébito.

Cumpre anotar que no presente caso,
a Autora em momento algum nega a relação contratual existente entre as partes,
afirmando, no entanto, que acreditou tratar-se de empréstimo consignado,
argumentando que há vício a invalidar a contratação questionada e necessidade de sua conversão para empréstimo consignado.

Da análise detida dos Autos, verifica-se que a Instituição Financeira apresentou inúmeras faturas de cartão de crédito demonstrando a existência da relação jurídica havida entre as partes existe desde 2009, sendo que as faturas do cartão de crédito demonstram que
a Autora utilizou o cartão amplamente, inclusive, para realização de compras no comercio local como exemplo lojas americanas e supermercados e outros estabelecimentos ( ID

346710416),

durante todo esse período em que é mantida a relação jurídica entre as partes.

Nesse contexto, os argumentos sustentados pela Apelada não prosperam, implicando reconhecer que as circunstâncias demonstram que a mesma tinha conhecimento do produto contratado, não havendo qualquer
demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade da Autora/Apelada ou que tenha sido induzida a erro

até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e, apesar de a autora argumentar que pensou estar contratando empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado em que o débito no caso seria infindável tais argumentos não se demonstram verossímeis.

Com efeito, diante da situação concreta retratada nos Autos, como já afirmado, a Apelada utilizou o cartão em oportunidades diversas ao longo da relação jurídica existente entre as partes, movimentações estas que somente são possíveis na modalidade cartão de crédito consignado e não na modalidade empréstimo consignado.

É
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque,
celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio,
não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise.

Ademais, apesar de a Autora

sustentar que o débito torna-se infinito, todavia, necessário ressaltar que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, o qual consta do referido contrato, porém, a
parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura mensalmente, como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito, como registram as faturas encaminhadas à mesma, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

No pertinente a pretensão de se fazer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado não se revela admissível
.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato, além da força obrigatória dos contratos, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, realizou saques, conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Cumpre ressaltar que o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que
no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há, efetivamente, a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter

o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

No mais, uma vez afastada a tese

sustentada pela Autora, não há falar em indenização e, tampouco, repetição do indébito.

Em face dessas
considerações dou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S/A, para reformar a sentença e julgar improcedente a
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais
ajuizada pela Apelada.

Em face da
nova feição de sucumbência
cabe a Autora responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Em sede recursal majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado de causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026